Tribunal: TJDFT
Processo: 0027998-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADO. CASO FORTUITO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TEMA 1002. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta por culpa da construtora (ré), e condená-la a restituir os valores pagos pelos autores e ao pagamento de multa contratual. Julgou improcedente o pleito de indenização por lucros cessantes e condenou as ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 80% para a ré e 20% para os autores.
2. Improcede a alegação de exceção do contrato não cumprido, pois não restou evidenciado inadimplemento dos autores pela alegada venda do imóvel sem anuência da vendedora, tampouco pelo não pagamento das prestações devidas, as quais foram adimplidas até o ajuizamento da demanda, na qual foi concedida liminar para suspensão dos pagamentos desde o ajuizamento da ação.
3. A demora pela interferência da construção em linha de transmissão de energia da CELG não se encaixa na definição de caso fortuito ou força maior prevista no art. 393 do CC, tratando-se de contratempo previsível e integrante dos riscos do próprio empreendimento que deve ser administrado durante o período da prorrogação previsto contratualmente. Da mesma forma, a situação não caracteriza culpa exclusiva de terceiros a afastar a responsabilidade da construtora, incumbindo a ela, sendo o caso, acionar o responsável pelo atraso, mas jamais transferir o prejuízo pela demora ao consumidor.
4. A contagem do prazo de tolerância deve ser feita em dias corridos, porquanto a contagem em dias úteis coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, sendo, portanto, abusiva.
5. O próprio contrato firmado entre as partes estabelece que em caso de atraso comprovado da promitente vendedora incidirá em seu desfavor multa de 10% sobre o valor atualizado do imóvel, não sendo cabível a pretensão de afastar cláusula contratual que a ela mesma criou. Demais disso, fixar a multa sobre o valor pago pelo consumidor, no caso, não se mostra suficiente para compensá-lo pelos prejuízos decorrentes da demora de, pelo menos, 2 anos na entrega do imóvel.
6. o entendimento firmado no Tema 1002 pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se aos casos em que a resolução do contrato ocorre por iniciativa do promitente comprador, situação distinta da presente demanda, em que a rescisão decorreu de culpa da promitente vendedora.
7. A sentença reconheceu a sucumbência parcial dos autores pela improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, como vindica a apelante-ré, e condenou-os ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, o que se mostra correto.
8. Não houve condenação em desfavor dos autores, os quais apenas deixaram de ganhar uma parcela referente aos seus pedidos, devendo a verba honorária incidir sobre essa parte que deixaram de auferir, e não sobre a condenação como pretende a apelante.
9. Apelação conhecida e desprovida.